Tribunal: STF
Processo: ARE 1462482
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação. Mandado de Segurança. Servidor Público. Aposentadoria. Supressão gratificação. Inconstitucionalidade declarada. Rubrica 1026. Lapso temporal. Princípios. Prazo decadencial. Reestabelecimento. Sentença Reformada. Concessão da Segurança. Deve ser concedido a segurança para reestabelecimento de gratificação sob a rubrica 1026 desde a propositura do mandamus, quando o servidor público demonstrou que a legislação vigente ao tempo de sua aposentadoria havia a referida gratificação legalmente constituída à época. Ante a presença do princípio da segurança jurídica e prova do prazo decadencial ocorrida para rever a supressão de valores declarados inconstitucional deve ser concedido a segurança quando o servidor público demonstrar que deixou de auferir gratificação por ato abusivo do poder público. Sentença reformada. Concessão da segurança” (eDOC 27 – ID: bf2a495f, p. 7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 2º, do texto constitucional; assim como ao art. 17, do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se que o dispositivo do ADCT indicado prevê expressamente a possibilidade de redução dos proventos de aposentadoria que estejam em desacordo com a Constituição Federal.



    Sustenta-se que o dispositivo da Lei Complementar nº 58/1992 que autoriza o recebimento da gratificação foi declarado inconstitucional e que, portanto, a supressão da rubrica pode ser realizada a qualquer tempo.



    Argumenta-se que [n]ão se sustenta, portanto, que decaiu o direito da corte de contas de anular o ato em que assegurou a incorporação da verba nos proventos de aposentadoria do recorrido, na medida que a situação jurídica era flagrantemente inconstitucional, de modo que não pode ser consolidada pelo transcurso do prazo decadencial (eDOC 29 – ID: 7e5a4b56, p. 11).



    Aduz-se, ainda, que segundo a Jurisprudência deste egrégio supremo tribunal federal o servidor público não possui direito adquirido à manutenção de regime jurídico, mas tão somente à irredutibilidade salarial (eDOC 29 – ID: 7e5a4b56, p. 12).



    Alega-se, também, que não há qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial, sob o fundamento de que, após a adequação do plano de carreira, cargos e remuneração dos servidores, não houve qualquer redução salarial (eDOC 29 – ID: 7e5a4b56, p.12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem consignou que o direito de a Administração Pública rever o ato de incorporação da gratificação prevista no art. 58, da Lei Complementar nº 58/1992, que assegura ao servidor aposentado o acréscimo de 20% ao valor de seus proventos, decaiu com o transcurso do prazo de 5 (cinco) entre a data da aposentadoria e a iniciativa da Administração Pública em excluir a rubrica dos proventos do recorrido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No mérito do presente mandado de segurança, o cerne da questão cinge-se na declaração de inconstitucionalidade que abarcou o pagamento de 20% determinado pelo art. 58 da LC n. 58/92.



    (...)



    A pretensão recursal, de suspensão de ato administrativo que excluiu o pagamento de parcela remuneratória (gratificação paga sob a rubrica “1026”), tida por inconstitucional, ocorreu baseada em sede de Repercussão Geral, com a manifestação que toda parcela inconstitucional não está sujeita a prazo decadencial, podendo ser excluída a qualquer momento, já que não pode ser convalidada pelo tempo.



    (...)



    Ocorre que, no presente caso, se manifesta o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, primeiro, pelo fato de que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (STF. Plenário. RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19.2.2020 (repercussão Geral – Tema 445).



    (...)



    Diante desta análise temporal, se faz importante ressaltar que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o ato de aposentadoria é um ato complexo, que somente se perfectibiliza após a sua análise pelo Tribunal de Contas, momento em que tem início o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei n. 9.784/99” (STJ. RMS: 21866 SP, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/04/2015, 6ª Turma, DJe 27/04/2015). 



    Neste raciocínio, verifica-se que o impetrante é aposentado desde o ano de 2000 conforme Decreto de 5.1.2000 – ID 18234062, homologado pelo TCE pela 1ª Câmara em 11.11.2008 – ID 18234054 e, no ano de 2022, o impetrado excluiu os proventos de aposentadoria, o que denota ilegal ante ao prazo decadencial para revisão da aposentadoria que se findou com prazo quinquenal.



    (...)



    Portanto, em acordo com o princípio da autotutela administrativa, é admitido a supressão de vantagem paga indevidamente ao servidor aposentado dentro do prazo quinquenal para a revisão dos próprios atos pela Administração, todavia, essa revisita somente é possível quando a gratificação apresenta ilegalidade frente à lei da época da aposentadoria, o que não é o caso, sendo incabível a remoção de vantagem sob o argumento de que lei posterior a retirou do rol de direitos dos servidores da ativa.



    (...)



    Conclui-se desta forma que a legislação vigente ao tempo da aposentadoria do servidor deve permanecer ante a gratificação ter sido concedida legalmente à época. Cabe à administração a organização de seus recursos e não ferir as garantias mínimas com a redução dos valores conforme contracheques juntados.



    (...)



    O ato que concedeu aposentadoria do servidor público ocorreu no ano de 2010 e a impetrada deixou transcorrer o prazo para sua revisão, somente no ano de 2022 suprimiu a gratificação, desta forma, o restabelecimento é devido sem eventuais prejuízos a reajustes gerais” (eDOC 27 – ID: bf2a495f)  



    Consta da sentença, também, que a rubrica foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de origem, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme o seguinte trecho extraído da decisão mencionada:  



    “Conforme se verifica nas informações prestadas e na documentação acostada, a gratificação foi declarada inconstitucional pelo TJRO por meio das arguições inconstitucionalidade nº 0004736-63.2009.8.22.0000 e 2103229-41.2009.8.22.0000:



    ‘Constitucional. Policial civil. Art. 23, caput, da Lei n. 1.041/2002. Norma constitucional. Ferimento ao art. 40 da Constituição Federal. Reserva de competência. Aplicação da Lei Complementar Federal n. 051/85. Precedentes do STF. É inconstitucional o art. 23, caput, da Lei Estadual n. 1.041/2002, porquanto viola o art. 40 da CF/88, quer no que é pertinente ao requisito de idade para aposentadoria do servidor, quer quanto à reserva legal de competência para estabelecimento dos requisitos de aposentadoria especial de policial. Aos policiais, aplicam-se as disposições pertinentes ao regime especial de aposentadoria, a Lei Complementar Federal n. 051/85. Precedentes do STF. (TJ-RO - Argüição de Inconstitucionalidade: 00047366320098220000 RO 0004736-63.2009.822.0000, Relator: Desembargador Rowilson Teixeira, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/05/2010.) Arguição incidental de inconstitucionalidade. Delegado da Polícia Civil. Aposentadoria especial. Lei estadual n. 1.041/02. Inaplicabilidade. Matéria reservada à lei complementar federal. Impossibilidade de disposição por meio de lei ordinária. Inconstitucionalidade. É inconstitucional a disposição contida no art. 23 da Lei 1.041/2002, em razão de versar sobre matéria de competência reservada à lei complementar federal. (TJ-RO - Argüição de Inconstitucionalidade: 21032294120098220000 RO 2103229-41.2009.822.0000, Relator: Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior, Data de Julgamento: 05/10/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 16/10/2009.)” (eDOC 21 – ID: 6b2ecfea, p. 5)  



    Pois bem.



    Registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de afastar a incidência do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração Pública rever seus próprios atos, nas hipóteses em que praticados com má-fé ou em que constatada flagrante inconstitucionalidade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1281817 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.11.2020 – grifo nosso)  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. (...). 4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011. 6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 9. Ordem denegada” (MS 26860, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2014 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ATOS NULOS. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO CNJ. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. SERVENTIA DE ORIGEM OCUPADA. MANUTENÇÃO NA TITULARIDADE DE SERVENTIA DECLARADA VAGA. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). 2. O Conselheiro Relator atuou nos limites da delegação do Presidente do CNJ, a quem compete o acompanhamento das decisões do Conselho, e amparado em orientação consolidada no âmbito daquele Conselho no sentido da impossibilidade da manutenção na titularidade da serventia de pessoa cuja remoção não tenha sido precedida de prévio concurso público. 3. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016). 4. O Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar o procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, observou os princípios da ampla defesa e do contraditório. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (AO 2703 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.09.2022 – grifo nosso)  



    Ocorre que, na espécie, a norma que teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de origem não foi o art. 58, da Lei Complementar nº 58/1992, mas sim o art. 23, da Lei nº 1.041/2002, o que afasta a alegação de flagrante inconstitucionalidade do ato administrativo que se pretende a revisão. Explico.



    O direito à incorporação da gratificação consistente no acréscimo de 20% ao valor dos proventos de aposentadoria foi originalmente previsto no art. 58, da Lei Complementar nº 58/1992, que dispõe que o policial do último grau hierárquico de sua instituição, ao passar para inatividade fará jus a um acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o seu provento. Este mesmo benefício foi reproduzido pelo art. 23, da Lei nº 1.041/2002, que assegurou a remuneração da classe imediata mente superior a que pertencia e um acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o provento caso esteja na classe especial.



    Tramitou no âmbito do Tribunal de Justiça de Rondônia os incidentes de inconstitucionalidade nº 0004736-63.2009.8.22.0000 e 2103229-41.2009.8.22.0000, no bojo dos quais foi declarada a inconstitucionalidade do art. 23, da Lei nº 1.041/2002. 



    Diante disso, por compreender que as rubricas eram seriam idênticas e que a norma posterior fora declarada inconstitucional, a Administração Pública suprimiu o pagamento da gratificação.



    Em razão deste cenário, o Tribunal de origem entendeu que, à época da aposentadoria, a legislação vigente permitiria a incorporação mencionada. 



    Efetivamente, a norma em que se sustentou a incorporação da gratificação nos proventos do recorrido não foi declarada inconstitucional, do que se extrai que, até pronunciamento judicial em sentido contrário, remanesce válida. 



    Vale salientar, ainda, que o fundamento para a declaração de inconstitucionalidade do art. 23, da Lei nº 1.041/2002, remonta a um aspecto formal, qual seja, à disciplina, por meio de lei ordinária, de matéria reservada à lei complementar, não atingindo, portanto, o aspecto material da gratificação.



    Nesse sentido, há precedentes desta Corte a reconhecer a constitucionalidade do acréscimo de 20% aos proventos dos aposentados. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. APOSENTADORIA. PROVENTOS. ACRÉSCIMO DE 20%. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES. Ambas as Turmas deste Tribunal, em casos idênticos ao presente, decidiram pela constitucionalidade do acréscimo de 20% concedido aos aposentados pela Lei Orgânica do Município de Vitória. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 305023 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 30.03.2007 - grifo nosso)



    “Recurso extraordinário inadmitido. 2. Fundamentos inatacados. Súmula 283. 3. Art. 21, § 1º, do RISTF. Competência monocrática do relator de negar seguimento ao recurso. 4. Aposentados. Vantagens dos servidores em atividade. Art. 40, caput e § 4º, da Constituição Federal. 5. Lei Orgânica Municipal de Vitória, Espírito Santo. Acréscimo de 20% aos proventos dos inativos. 6. Inexistência de ofensa aos dispositivos constitucionais. Precedentes: RE n.º 203.433/ES, Min. ILMAR GALVÃO e RE (AgRg) n.º 202.044/ES, Min. CARLOS VELLOSO. 7. Agravo regimental improvido” (RE 232356 AgR, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 31.08.2001 - grifo nosso)



    Diante disso, concluo que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista a expressa previsão em norma local do direito à incorporação pleiteada, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente